Tribunal: TJBA
Processo: 8072472-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072472-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DANRLEI JESUS DE SANTANA Advogado(s): FELLIPE SILVA MARTINS APELADO: RAS CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO, POSTERIORMENTE ROUBADO. DEMORA DA SEGURADORA PARA PAGAR O PRÊMIO DA APÓLICE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APELANTE QUE TEVE QUE FINANCIAR NOVO VEÍCULO, CUMINANDO NA NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A APELADA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). I. CASO EM EXAME Proposta ação indenizatória por danos materiais e morais em face da empresa RAS CLUBE DE BENEFÍCIOS, em razão do não pagamento integral de indenização contratual após o roubo de veículo do autor. Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 48.133,60 e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Apelação interposta pleiteando a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais, em razão dos transtornos e prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento contratual pela ré, caracterizado pelo não pagamento integral da indenização securitária, gerou danos morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovado o inadimplemento parcial da indenização securitária devida, com consequente negativação do nome do autor e necessidade de contratação de novo financiamento para garantir suas atividades profissionais, configurando situação que excede o mero aborrecimento cotidiano e enseja indenização por danos morais. A demora injustificada no pagamento da indenização securitária e a falta de comunicação adequada ao consumidor violam os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Jurisprudência relevante: TJ-MS - AC: 08135522020228120001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Julgamento: 29/09/2023; TJ-RJ - APELAÇÃO: 0004744-72.2020.8.19.0021, Relator: Des(a). Sandra Santarém Cardinali, Julgamento: 18/12/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária a partir desta decisão. Tese de julgamento: "A demora injustificada no pagamento de indenização securitária e a negativção indevida do nome do consumidor configuram dano moral indenizável, impondo-se a fixação de quantum indenizatório compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 937 Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 187 Código Civil, art. 186 Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14 Jurisprudência relevante citada TJ-MS - AC: 08135522020228120001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Julgamento: 29/09/2023. TJ-RJ - APELAÇÃO: 0004744-72.2020.8.19.0021, Relator: Des(a). Sandra Santarém Cardinali, Julgamento: 18/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8072472-73.2022.8.05.0001, apelante DANRLEI JESUS DE SANTANA e apelado RAS CLUBE DE BENEFICIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. II/L